Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-10.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800413-10.2020.8.14.0035

APELANTE: JHEIMES DOS SANTOS ABREU, LAURENILSON RODRIGUES SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR PARTE DA POLÍCIA MILITAR – IMPROCEDÊNCIA
. Inviável acolher a preliminar,

pois não está comprovado a partir do exame do conjunto probatório,

que policiais militares tenham invadido a residência em que estavam os apelantes, quando foram apreendidas no local, em razão de fundadas suspeitas, drogas, como “maconha” e “cocaína” e materiais usados na embalagem e pesagem de entorpecentes
.

Por certo,

o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo no intuito de pôr um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
;
02)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
.

Não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedentes colacionados;
03) RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3 – PROCEDÊNCIA
. A decisão do juízo sentenciante, que afastou a incidência da redutora prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06,
apresenta-se genérica e sem assento em elementos concretos, fato este ressaltado pelo
custos legis
em seu judicioso parecer. Ademais, os apelantes preenchem cumulativamente os requisitos legais para a concessão do benefício, pois são réus primários, de bons antecedentes, fato este reconhecido pelo juízo na sentença condenatória, não se dedicam a atividades criminosas e nem integram organizações criminosas.
Penas reduzidas no patamar de
2/3 (dois terços)
, afastando-se a decisão do juízo
a quo
, sendo as penas definitivamente fixadas, igualmente, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridas em
regime aberto

e
200 (duzentos) dias-multa
, substituindo-se
as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais,
ex vi
do art. 44, do CP;
04) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, fixando
a pena dos apelantes
JHEIMES DOS SANTOS ABREU
e
LAURENILSON RODRIGUES SAMPAIO
, igualmente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridas em
regime aberto
e 200

(duzentos)

dias-multa
, substituindo-as por duas penas restritivas de direito,

a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais
nos termos do voto.

RELATÓRIO

JHEIMES DOS SANTOS ABREU E LAURENILSON RODRIGUES SAMPAIO
,

por meio de defensor público, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Óbidos.

Consta na denúncia que no dia 15/10/2020, por volta de 18h00min, policiais militares após receberem denúncia anônima acerca da ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes, em uma residência localizada na rua Antônio Fernandes, Bairro Cidade Nova, município de Óbidos, se deslocaram até o local para averiguar o ocorrido.

Infere-se da inicial, que ao chegar ao local os militares diligenciaram no sentido de checar a veracidade da informação, ocasião em que efetuaram a prisão em flagrante de Jheimes dos Santos Abreu, tendo os outros acusados, também denunciados pelo Ministério Público, Jadson Soares da Cruz, José Maria Jorge da Silva, Kelly Priscila Marques dos Santos e Fabiana Ferreira da Silva, conseguido empreender fuga.

De acordo com a acusação, foram encontrados no momento da abordagem 05 (cinco) invólucros de “maconha”, 03 (três) invólucros de “crack”, uma balança de precisão, sacos plásticos, 03 (três) aparelhos celulares, bem como a importância de R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais).

Consignou o
parquet
, que em relação ao denunciado Laurenilson Rodrigues Sampaio, este foi abordado pelos policiais militares na citada residência e conduzido pelos agentes de segurança de pública. No entanto, acabou sendo liberado quando chegou na delegacia de polícia, após prestar seu depoimento, sob o fundamento de que prestava apenas serviço de mototaxista e, no dia do ocorrido, estava no local somente para levar as testemunhas Silvane Ribeiro e Jéssica Monik, a pedido do denunciado Jheimes dos Santos Abreu.

Posteriormente, após investigações efetuadas pela polícia civil, descobriu-se que Laurenilson Rodrigues Sampaio, trabalhava como mototaxista na entrega de substâncias entorpecentes, razão pela qual, foi requerida a prisão cautelar do acusado.

Ressalta o órgão ministerial, que o denunciado Jheimes dos Santos Abreu, confessou que estava na residência usando e comercializando drogas para a denunciada Priscila Marques dos Santos, conhecida como “Priscila sem orelha”, bem como, confirmou que havia constante movimentação de pessoas na residência.

Por tais fatos, o Ministério Público denunciou pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, os nacionais Jheimes dos Santos Abreu, Jadson Soares da Cruz, José Maria Jorge da Silva, Kelly Priscila Marques dos Santos e Fabiana Ferreira da Silva e Laurenilson Rodrigues Sampaio.

Em tempo, registre-se o juízo singular determinou, após manifestação do Ministério Público nos autos, a cisão do processo em relação aos nacionais Jadson Soares da Cruz, José Maria Jorge da Silva, Kelly Priscila Marques dos Santos e Fabiana Ferreira da Silva, pois estão em local incerto e não sabido.

Transcorrida a instrução,

o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
JHEIMES DOS SANTOS ABREU
e
LAURENILSON RODRIGUES SAMPAIO
, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.° 11.343/06, igualmente, às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformados, interpuseram por meio de defensor público, o presente recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas, diante da ausência de fundadas razões que autorizassem a busca domiciliar por parte da polícia militar, o que, entendem, fere o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio e o que dispõe o art. 240, do CPP.

No mérito, postulam por sua absolvição por insuficiência de provas.

Pleiteiam, pela aplicação da causa especial de redução pena, que trata do tráfico privilegiado, no patamar de 2/3 (dois terços), alegando que preenchem os requisitos legais necessários para a concessão da
benesse
.

Por fim, pugnam pela readequação do regime de cumprimento de pena e a conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo não provimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto, para que analisada a possibilidade de aplicação do disposto no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

É o relatório.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

01.

PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Em matéria preliminar, postulam os apelantes pela declaração de nulidade do conjunto probatório acostado aos autos, diante da ausência de fundadas razões que autorizassem a busca domiciliar por parte da polícia militar, o que, entendem, fere o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio e o que dispõe o art. 240, do CPP.

No entanto, a preliminar arguida, deve ser rejeitada.

Compulsando detidamente os autos, examinando, os depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que efetuaram a apreensão das substâncias entorpecentes e dos materiais usados na preparação e embalagem das drogas na residência em que estavam os acusados, não vislumbro qualquer tipo de invasão ao imóvel efetuada por parte da polícia militar, pois não há elementos probatórios mínimos que indiquem que a casa supostamente de propriedade da nacional conhecida pela alcunha de “Priscila sem Orelha”, que conseguiu fugir, tenha sido violada ilegalmente, logo, não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas acostadas ao processo criminal.

Com efeito, os policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas, destacaram, em síntese, que alguns dias antes da apreensão das drogas, inúmeras denúncias anônimas já haviam sido repassadas a polícia militar sobre a existência de uma residência localizada na rua Antônio Fernandes, Bairro Cidade Nova, município de Óbidos, em que havia a muito tempo o comercio indiscriminado de drogas, com a movimentação de inúmeras pessoas naquele local.

Empreendidas diligências em 15/10/2020, por volta de 18h00min,

data em que ocorreram os fatos criminosos e dia em que também foram feitas novas denúncias sobre o tráfico de drogas naquele local voltaram a ocorrer, os policiais cercaram a casa e encontraram diversas pessoas na residência, que ao perceberem a presença da PM, conseguiram fugir, tendo a autoridade policial conseguido efetuar a prisão de Jheimes dos Santos e Abreu que estava no local e logo depois de Laurenilson Sampaio, mototaxista que era o responsável por entregar as drogas.

Desta forma, diante das circunstâncias fáticas que se apresentam nos autos, deve ser rechaçada a alegação preliminar, pois, entendo, que não resta comprovada a invasão da residência, pois, como visto, havia fundada suspeita o ingresso dos policiais que encontraram no local drogas, logo, não há qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório, bem como sua absolvição, pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO INGRESSO DOS POLICIAIS NAS RESIDÊNCIAS DOS ACUSADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. (..)
4 Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito

5. Nessa linha de raciocínio, este Superior Tribunal vem decidindo que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, de demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou da existência de fundadas suspeitas (justa causa) que sinalizem a ocorrência de delito no interior do imóvel, com vistas à mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 6. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.
7. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão recorrido a presença de fundadas razões aptas a justificar a conduta dos policiais, dado o contexto fático que antecedeu o ingresso dos castrenses nos domicílios dos réus, consistente (i) no fato de os réus, ao serem abordados por policiais militares, em via pública, numa operação de trânsito, terem acelerado a motocicleta, atingindo o policial que deu a ordem de parada, atentando contra a vida desse, o que ensejou a realização de uma busca pessoal, oportunidade em que foram encontrados 906g de maconha com o corréu Mateus e uma quantia em dinheiro, totalizando R$ 223,00, com o ora recorrente (e-STJ fls. 902/906); e (ii) na existência de informações prévias atestando o envolvimento dos réus com o comércio de drogas (e-STJ fl. 900). 8. Nesse cenário, conforme consta do acórdão recorrido, os policiais militares se dirigiram às residências dos réus, logrando encontrar no quarto do corréu Mateus 1,7g de cocaína e 10,3g de maconha, além de R$ 700,00, em espécie; e, na casa do ora recorrente, 145g de maconha, 15,7g de cocaína, R$ 2.900,00, em espécie, balança de precisão, um prato com resquícios de cocaína, sacos plásticos, plástico filme e papel alumínio para embalar entorpecentes (e-STJ fl. 902).9.
Ora, considerando que as circunstâncias delineadas no acórdão recorrido permitiram concluir que delito estava sendo praticado no local, não há se falar em ilegalidade da entrada dos policiais nos domicílios dos réus, sendo lícitas as provas da materialidade dos delitos apurados nos presentes autos
. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.085.459/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Por tais motivos, rejeito a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.

Postulam os apelantes por sua absolvição, por ausência de provas do crime de tráfico de entorpecentes.

Entretanto, tal pedido não merece acolhimento.

A
materialidade do delito está provada, através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 4892586, fl. 11), bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 4892586, fl. 13) e diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 4892646, fl. 205), que comprovou integralmente a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes.

Da mesma forma, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos processuais, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos recorrentes que mantinham em depósito substâncias entorpecentes, respectivamente “cocaína” e “maconha”, que pela quantidade e forma de acondicionamento, seguramente, não seriam por eles utilizadas para consumo próprio, sendo, ainda, encontrados, sacos plásticos usados na embalagem das drogas e uma balança de precisão usada na pesagem dos entorpecentes.

Por certo, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, não deixam dúvidas quanto a aludida ocorrência criminosa.

Em síntese, os policiais militares Willian Santos da Silva, Rodolfo Gomes Fábio e Francisco Eduardo Branches, consignaram em seus depoimentos, harmônicos e coerentes, que a autoridade policial já havia recebido inúmeras denúncias de moradores que na residência localizada
na rua Antônio Fernandes, Bairro Cidade Nova, município de Óbidos, que seria de propriedade da acusada conhecida pela alcunha de “Priscila sem Orelha”, que encontra-se foragida, ocorria há muito tempo o comercio indiscriminado de drogas, com a movimentação de inúmeras pessoas naquele local.

De acordo com as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, os policiais ao efetuarem as diligências no dia 15/10/2020, data, que, aliás, também foi marcada pelo surgimento de novas denúncias sobre a ocorrência do tráfico no local mencionado alhures e no intuito de pôr um fim a atividade criminosa, cercaram o local, quando diversas pessoas, percebendo a presença da polícia militar, conseguiram fugir do local, sendo preso no local em que estavam as drogas o nacional Jheimes Abreu que ainda tentou se evadir, mas foi preso pelos agentes de segurança e o nacional Laurenilson Rodrigues, que na condição de mototaxista, seria o responsável pela entrega das substâncias entorpecentes.

O apelante Jheimes dos Santos Abreu, durante interrogatório em juízo, negou a prática criminosa, consignando que estava naquele local apenas para levar sua prima para comprar drogas e que o outro apelante Laurenilson Sampaio, teria apenas os levado até aquele local.

O recorrente Laurenilson Sampaio, não foi ouvido em juízo, pois decretada sua revelia.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, verificando-se que os apelantes,

foram surpreendidos por policiais militares, quando mantinham em depósito substâncias entorpecentes, prontas e preparadas para comércio e consumo e outros materiais usados na embalagem e pesagem das drogas, tentando inicialmente se evadir do local do crime, não obtendo êxito em razão da ação rápida da autoridade policial.

Assim, entendo que os fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais impedem a absolvição por ausência de provas, pois há um conjunto probatório seguro que demonstra a prática do crime previsto no art. 33, da lei de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006).
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA.
CONFISSÃO DO ACUSADO NA FASE EXTRAJUDICIAL. QUANTIDADE DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou guardar substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade de droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes;

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade;

3. Recurso não provido. Unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008269-89.2016.8.14.0070 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/06/2023).

03) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3.

Buscam os apelantes, a aplicação da causa especial de redução pena, que trata do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), aduzindo, para tanto, que preenchem os requisitos legais necessários para a concessão da benefício.

No caso, o juízo
a quo
julgou procedente à denúncia e condenou os apelantes em razão da prática do crime de tráfico de entorpecentes, fixando

a penas-base para ambos em
07 (sete) anos de reclusão e mais 600 (seiscentos) dias-multa
, mantendo-as, na segunda fase da dosimetria da pena diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Por sua vez, na 3ª terceira fase da dosimetria da pena, o juízo sentenciante, afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, apresentando os seguintes fundamentos:
“
Não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, haja vista que há prova nos autos de que os réus se dedicavam a atividade criminosa de vender drogas
”.
(ID 4892674).

No entanto, examinando a decisão do magistrado que não reconheceu a incidência da minorante e, ainda, compulsando os autos processuais, entende esta relatora, primeiro, que a decisão do juízo apresenta-se genérica e sem assento em elementos concretos, além do que, os apelantes preenchem cumulativamente os requisitos legais para a concessão do benefício, pois são réus primários, de bons antecedentes, fato este reconhecido pelo juízo na sentença condenatória, não se dedicam a atividades criminosas e nem integram organizações criminosas.

Aliás, nesse sentido, o
custos legis
em seu judicioso parecer, destaca:
“No caso em apreço, o Juiz sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição de pena sob a justificativa de que “restou demonstrado que os réus estavam fazendo da mercancia de drogas seu meio de auferir renda, isto é, seu meio de vida, portanto, fundamentação que se mostra genérica e insuficiente a obstar o pleiteado”.

Desta forma, inexistindo outros elementos adicionais que impeçam a aplicação da redutora, disposta

no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, deve esta ser imposta em sua maior fração, isto é,
2/3 (dois terços)
, reduzindo-se a pena dos apelantes, sendo elas fixadas, igualmente, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a serem cumpridas em regime aberto e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do CP, e acolhendo pedido da defesa, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena dos apelantes
JHEIMES DOS SANTOS ABREU
e
LAURENILSON RODRIGUES SAMPAIO
,

fixando-as, igualmente,
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a serem cumpridas em
regime aberto
, e 200

(duzentos)

dias-multa
, substituindo-se as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito,

a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/03/2024